Tribunal: TJDFT
Processo: 0806823-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0806823-97.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EVALDO FREIRE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o recorrido para manifestar-se acerca da petição ID 74506941, bem como informar de modo expresso sua renúncia ao prazo recursal. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 29 de julho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito